Tribunal: STF
Processo: HC 206049
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PORTE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO DOMICILIAR. FILHOS MENORES. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO TRIBUNAL ESTADUAL E NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. TRAFICÂNCIA EM AMBIENTE FAMILIAR. INAPLICABILIDADE DO PRECEDENTE: HABEAS CORPUS COLETIVO N. 143.641. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 1º.9.2021, por Chrystyan Rychardyson Oliveira da Silva, advogado, em benefício de Thays dos Anjos Cavalcante, contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado) do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.8.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 690.862/GO.
                              O caso 
    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante em 29.8.2021, convertida a prisão em preventiva, pela prática de tráfico de entorpecente e porte de munição de arma de fogo (art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10826/2003), quando guardava em sua residência “07 porções de maconha, 01 (uma) porção de cocaína, diversos sacos zip transparente, uma balança de precisão, 9 munições calibre 38 e R$ 139,00(cento e trinta e nove Reais)” (doc. 4).
    3. Alegando ser a paciente mãe de menor de doze anos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 5451384-55.2021.8.09.0000, no Tribunal de Justiça de Goiás, tendo sido a medida liminar indeferida em 30.8.2021 pelo Relator, Desembargador José Proto de Oliveira, nos termos seguintes: 
    “Na espécie, da análise dos autos, a par da unilateralidade probatória produzida até o presente momento, não diviso os requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar, porquanto não está demonstrada, de plano, a coação ilegal da paciente. 
    Frise-se que a maternidade não pode ser uma garantia contra a prisão, já que o artigo 318 do Código de Processo Penal não estabelece direito subjetivo automático, certo que o objetivo da norma é tutelar direitos da criança, e não da mãe. Ademais, não restou comprovada a necessidade e imprescindibilidade da mãe, ora paciente, no cuidado do filho. 
    Assim, a idoneidade ou não da justificativa judicial demanda valoração mais detida, não comportável nesse momento processual, sendo para tanto indispensáveis as informações da autoridade coatora e o respectivo parecer ministerial de cúpula. 
    E, para arrematar, a qualidade de ser mãe deveria, previamente, ser motivo para que a paciente se redobrasse no cuidado de não se delinquir, para que não viesse sofrer as consequências da segregação social, e, individual, de seu filho(a). 
    Ser mãe não pode se revestir em "cheque em branco", autorizador da prática de crimes, supostamente, acobertadores de façanhas criminosas. 
    Por tais motivos, INDEFIRO a liminar pleiteada. 
    Oficie-se à autoridade coatora para que preste as informações que reputar necessárias. 
    Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria-Geral de Justiça, para que se manifeste sobre a ordem impetrada, no prazo legal. Cumpra-se e intime-se” (doc. 5).
    Contra o indeferimento da medida liminar, impetrou-se o Habeas Corpus n. 690.862/GO, no Superior Tribunal de Justiça, tendo o Relator, Ministro Jesuíno Rissato (Desembargado convocado), em 31.8.2021, indeferido a medida liminar requerida, assentando o óbice da Súmula n. 691/STF e a falta de informações suficientes a justificar a superação do óbice sumular invocado:
    “Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC 103570, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC 121828, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC 123549 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. (…)
    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: "Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar" (Súmula nº 691/STF). 
    Desse modo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada, nesta análise meramente perfunctória, capaz de superar o óbice imposto no referido enunciado sumular. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau, notadamente esclarecendo a massa líquida das drogas apreendidas, a serem prestadas, preferencialmente, pela Central de Processo Eletrônico - CPE do STJ. 
    Após, vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    P. e I”. (doc. 7). 
    4. Essa decisão é o objeto da presente impetração, na qual o impetrante reitera a alegação de que a condição de mãe de criança menor de doze anos justifica a superação do óbice da Súmula n. 691/STF e a concessão da prisão domiciliar prevista no art. 318 do Código de Processo Penal ou de outras medidas alternativas à prisão (art. 319 do Código de Processo Penal).
    Sustenta que “a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da concessão da prisão domiciliar ou mesmo que recomendariam cautela”. 
    Alega que, “sempre que o legislador pretendeu conferir efeitos gravosos à reincidência, ele o fez expressamente” (…) não havendo razões para que o julgador, num quadro de Estado de Coisas Inconstitucional do sistema penitenciário nacional, já reconhecido como tal pelo Supremo Tribunal Federal, estenda as hipóteses de denegação também para o caso de mulheres reincidentes”. 
    Afirma a “ausência de elementos concretos que justifiquem a prisão preventiva”, asseverando a “adequação das medidas cautelares diversas”, e a afronta à “autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, prolatada no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP”. 
    Estes o requerimento e o pedido:
    “ (…) requer a Concessão de LIMINAR para determinar a imediata conversão da prisão preventiva determinada em desfavor das Pacientes, por prisão domiciliar, com fulcro no art. art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal; No mérito, seja confirmada a liminar e julgada procedentes o presente habeas corpus”. 
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    5. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    6. A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargado convocado), do Superior Tribunal de Justiça, que, em 31.8.2021, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 690.862/GO, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 5451384-55.2021.8.09.0000, no Tribunal de Justiça de Goiás.
    Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado no Tribunal de Justiça goiano, que assentou a necessidade de mais esclarecimentos.
    O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de Goiás não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. 
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, em especial quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Consideradas as circunstâncias do ato praticado e pelos fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada coatora, de se concluir não haver teratologia ou ilegalidade na decisão pela qual imposta a prisão cautelar.
    9. Sem ingressar no mérito da causa, mas apenas no exame dos dados necessários à verificação de eventual ilegalidade manifesta ou teratologia, tem-se, na espécie, que a prisão preventiva da paciente foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal. Considerou-se a gravidade concreta do delito, evidenciada pela quantidade e diversidade da droga apreendida, “Cocaína e Maconha (doc. evento 01), além de munições calibre 38, diversos sacos zip transparente, uma balança de precisão” e o risco reiteração delitiva, “não sendo, por isso, inapropriado recear que, em liberdade, a mesma poderá se homiziar para impedir a aplicação da lei penal ou ser estimulada à prática de delitos idênticos” (doc. 4)
    A custódia cautelar harmoniza-se com o entendimento deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 147.580-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 15.12.2017).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO LASTREADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E NA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DEMONSTRAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE FUGA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO IMPROVIDO. I- Presentes os requisitos autorizadores da prisão cautelar previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, em especial o da garantia da ordem pública, em virtude da significativa quantidade e variedade de entorpecente apreendido na propriedade do paciente, ainda mais quando encontrado em local conhecido como ponto de venda de drogas, o que denota a sua alta periculosidade e o seu envolvimento reiterado com o tráfico ilícito de entorpecentes. II- Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social para resguardar a ordem pública e constitui fundamento idôneo para a prisão preventiva. Precedentes. III- A todos esses fundamentos, o juízo ainda acrescentou que a custódia do paciente se faz necessária para garantir a aplicação da lei penal, haja vista que o acusado foi solto em razão do excesso de prazo para formação da culpa, sendo encontrado para ser interrogado apenas quando preso novamente, pela prática de outro crime. IV- Recurso ordinário em habeas corpus improvido” (RHC n. 112.703/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 4.9.2012).
    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011).
    10. Quanto ao pedido de conversão de prisão preventiva em domiciliar, em razão da paciente ser mãe de menor (inc. V do art. 318 do Código de Processo Penal), tem-se no decreto impugnado:
    “(...) De outro lado, o fato da autuada ser mãe de menor de 12 anos de idade não induz a aplicação automática da prisão domiciliar. No caso os fatos imputados à autuada são graves e em sua residência foram encontradas drogas, munições e apetrechos (balança de precisão e sacos plásticos) próprios para a mercancia de entorpecentes. A presença da criança neste ambiente é imprópria e coloca em risco a sua integridade física, moral e psicológica, o que não é tolerado pelo ordenamento jurídico. Ademais, a defesa se limitou a juntar a certidão de nascimento, não existindo provas de que, de fato, a criança está sob a custódia e cuidados da mãe” (doc. 4).
    11. Quanto ao aspecto humanitário invocado na presente impetração, registre-se que, quando Presidente do Conselho Nacional de Justiça, fiz editar a Resolução n. 252 de 4.9.2018, considerando o tratamento conferido ao tema por diversas normas nacionais e internacionais, entre as quais as Regras das Nações Unidas, para o tratamento de mulheres presas e medidas não privativas de liberdade para mulheres infratoras, nomeadamente as regras de Bangkok.
    Naquela resolução se estabelecem princípios e diretrizes para “a convivência entre mães e filhos em unidades prisionais ou de detenção [que] deverá ser garantida, visando apoiar o desenvolvimento da criança e preservar os vínculos entre mãe e filhos, resguardando-se sempre o interesse superior destes, conforme disposto no Estatuto da Criança e do Adolescente” (inc. I do § 1º do art. 8º).
    12. Cotejando aquela resolução e demais normas que a motivaram com o caso em análise é de concluir não se comprovar descumprimento à legislação sobre a matéria ou aos princípios humanitários que as orientam.
    Especificamente quanto à situação de mãe de menor de doze anos, o que determina especial atenção ao quadro fático familiar, posto como item determinante na presente impetração, deve ser anotado que, apesar de não envolverem participação de menor, o delito teria sido praticado também no espaço doméstico e, nesse contexto, há de se decidir com especial cautela sobre o pleito de prisão domiciliar de forma automática, pelo que a decisão das instâncias ordinárias, mais próximas aos fatos e aos delitos imputados, deve prevalecer.
    13. Nestes casos, o que se impõe é resguardar o interesse das crianças, que certamente não é de permanecer no espaço e em convivência com práticas ilícitas penais de tamanha gravidade, especialmente considerada a situação fática declinada pelas instâncias ordinárias.
    Na Lei n. 13.257/2016, assentou-se a possibilidade (não obrigatoriedade) de substituição da prisão preventiva imposta a mulher gestante, que for mãe de filho até doze anos ou responsável por crianças até seis anos de idade (incs. III a V do art. 318 do Código de Processo Penal). 
    14. O cenário apresentado no caso em exame não autoriza a concessão do benefício conferido por esta Segunda Turma nos termos assentados no Habeas Corpus coletivo n. 143.641/SP. Nesse sentido, as recentes decisões nos HCs ns. 186.681/SC, 186.826/SP e 187.858/SP, de que fui Relatora, DJes de 12.6.2020, 16.6.2020 e 1º.7.2020 e, ainda:
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crimes de roubo, receptação, cárcere privado, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Prisão preventiva. 3. Jurisprudência do STF consolidada no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta dos crimes. Custódia cautelar justificada. 4. Paciente mãe de 2 filhos menores de 12 anos. No julgamento do HC coletivo (143.641/SP), a Segunda Turma do STF determinou a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar às mulheres encarceradas que estejam gestantes ou sejam mães de filhos menores de 12 anos, salvo quando se tratar de crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa, ou estejam em causa crimes praticados contra os próprios descendentes da agente ou quando as circunstâncias concretas desautorizarem a substituição. As peculiaridades do caso desautorizam o benefício pretendido. Ordem denegada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (HC n. 162.282-AgR, de que foi Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 16.4.2019).
    15. Registre-se que entre a prisão (em 29.8.2021) e a presente impetração (1º.9.2021) transcorreram apenas três dias, nos quais a defesa percorreu as três instâncias antecedentes insistindo na análise de sua pretensão, cuja ausência de elementos necessários ao exame definitivo das impetrações anteriores foi assentada pelo tribunal estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça, em especial esclarecimentos sobre a efetiva quantidade de droga apreendida, se a criança estava sob os cuidados da paciente, além de informações sobre seus antecedentes (considerada às referencias à “reincidência” feitas na inicial e a declaração da paciente de que foi já processada; fl. 8, doc. 3).
    16. Ausente, na espécie, a demonstração de ilegalidade flagrante ou teratologia nos atos questionados a autorizarem a superação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal. A matéria está devidamente submetida à apreciação e decisão das instâncias competentes.
    17. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    18. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora